Tribunal: TJMT
Processo: 1067569-78.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067569-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA VERONICA SILVEIRA TARGINO - CNPJ: 19.639.648/0001-30 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado de nº
1067569-78.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: FRANCISCA VERONICA SILVEIRA TARGINO.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento:
03/03/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. AUSÊNCIA DE DÉBITO ESTADUAL COMPROVADO. AUTO DE INFRAÇÃO NÃO APRESENTADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Débito Tributário com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

2.

Na origem, a recorrente ajuizou ação anulatória de débito tributário com pedido de tutela de urgência, alegando, em síntese, que a Secretaria da Receita Federal do Brasil teria lavrado auto de infração em seu desfavor, exigindo o pagamento de crédito tributário referente ao ICMS. Sustentou que o débito não preencheria os requisitos de concreção e tipicidade, por não guardar correlação lógica com as situações de incidência previstas em lei para caracterizar o fato jurídico tributável.

3.

Aduziu a recorrente ser pessoa simples, feirante, com baixa escolaridade, dependente de profissionais contadores para o recolhimento dos tributos, tendo sido extremamente prejudicada durante o período da pandemia. Afirmou que sua antiga contadora realizou, sem seu conhecimento e consentimento, o parcelamento de débito em mais de 94 parcelas, onerando sua vida financeira. Declarou, ainda, ser responsável pelo cuidado de uma criança com deficiência.

4.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata das cobranças realizadas pelo recorrido. No mérito, pleiteou a anulação do auto de infração e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.951,40 (sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos).

5.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação alegando que a parte autora não comprovou a existência de débito tributário estadual em seu desfavor. Afirmou que, conforme Certidão Conjunta de Pendências Tributárias e Não Tributárias da SEFAZ/PGE-MT, inexiste qualquer pendência em nome da autora. Sustentou, ainda, que os documentos apresentados pela autora dizem respeito a débitos federais, não havendo prova de que o ente estadual tenha inscrito ou notificado a autora quanto aos valores mencionados.

6.

A controvérsia analisada refere-se à existência ou não de débito tributário estadual em desfavor da recorrente e à validade jurídica da cobrança. A anulação de débito tributário, conforme a doutrina, é medida excepcional que exige a demonstração de vício insanável no lançamento, seja por erro na identificação do contribuinte, na matéria tributável ou pela inobservância das normas legais. Assim, para a procedência do pedido, é imprescindível a prova da existência do débito e de sua ilegalidade, o que não pode se basear em alegações genéricas ou desprovidas de suporte probatório.

7.

No caso concreto, a recorrente não conseguiu comprovar a existência de débito tributário estadual nem demonstrar qualquer irregularidade na cobrança impugnada. Os documentos apresentados se referem a débitos federais vinculados ao Programa de Reescalonamento de Pagamentos do Simples Nacional, não havendo menção ao Estado de Mato Grosso. Além disso, a certidão emitida pela SEFAZ e pela PGE-MT atestou a inexistência de pendências tributárias em nome da recorrente, o que reforça a ausência de débito estadual.

8.

Quanto à alegação de vulnerabilidade e pedido de inversão do ônus da prova, o julgado ressalta que essa condição não afasta a regra geral de que cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. A hipossuficiência técnica não dispensa a produção de provas mínimas que demonstrem a existência do débito a ser anulado. Também foi afastada a necessidade de perícia contábil, pois não havia indícios de débito estadual, tornando tal prova inócua diante do contexto dos autos.

9.

Por fim, destacou-se que não há qualquer elemento que comprove que os débitos do Simples Nacional mencionados sejam de natureza estadual ou cobrados pelo Estado de Mato Grosso. Tampouco foi apresentado auto de infração, documento essencial à análise da legalidade da cobrança. Dessa forma, diante da ausência de prova mínima da existência de débito estadual ou ato ilícito, concluiu-se pela manutenção da sentença de improcedência, negando provimento ao recurso inominado e preservando integralmente a decisão de origem.

10. Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98,§3º do CPC.

12.
É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026